Tribunal: TJPA
Processo: 0803859-41.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803859-41.2018.8.14.0051

APELANTE: JANDYRA BENTES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 916 E 551 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar sentença que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, reconhecendo o direito de servidora temporária à contagem do tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

Pretensão da parte autora de averbação do período trabalhado como professora temporária, entre 1998 e 2003, anterior à sua efetivação no serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, considerado nulo por afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, pode ser computado para fins de concessão de vantagem pecuniária de natureza estatutária, como o adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 916 e 551 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que contratos temporários nulos não produzem efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao pagamento de salários e ao levantamento do FGTS.

5. No RE nº 1.405.442/PA, o STF reafirmou a impossibilidade de aproveitamento de tempo de serviço decorrente de vínculo temporário irregular para fins de ATS, por violação ao princípio da legalidade.

6. O art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 não pode ser interpretado de forma a contrariar a tese fixada pelo STF.

7. Restando configurada a nulidade da contratação temporária, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

8. Fixação de honorários advocatícios e custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Contratação temporária realizada em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos para fins de concessão do adicional por tempo de serviço – ATS.

2. A tese firmada no Tema 916 do STF é de observância obrigatória, devendo ser respeitada inclusive quando interpretadas normas estaduais que tratem da contagem de tempo de serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; CPC, arts. 485, VI; 487, I; 98, §3º. Lei Estadual nº 5.810/94, art. 70, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024; STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916; TJPA, Apelação nº 0802044-93.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PROVIMENTO.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão monocrática de Id n°15461567, que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de 1º grau, julgando procedente a ação de obrigação de fazer para reconhecer o direito da recorrente à contagem de tempo de serviço prestado da servidora temporária

Jandyra Bentes de Souza.

A sentença de origem havia julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual da autora, em razão da falta de prévio requerimento administrativo (Id n° 3593127).

Na Apelação a parte autora sustentou, em síntese, a sua condição de servidora pública efetiva do Estado do Pará desde 14/10/2003 e o exercício da função de professora temporária entre 04/05/1998 e 13/10/2003. Alegou o direito à averbação do tempo de serviço temporário para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com base nos arts. 131 e 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA) e a desnecessidade de requerimento administrativo prévio como condição para o acesso à jurisdição (Id n° 3593129).

A decisão monocrática de Id n° 15461567 acolheu as razões recursais da Apelante, reformando a sentença e, com base no art. 1.013, §3º, do CPC, decidiu desde logo o mérito da ação, reconhecendo o direito à contagem do tempo laborado como servidora temporária para fins de pagamento do ATS.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, sustentando em suas razões, a violação aos arts. 37, II e §2º da Constituição Federal, a afronta aos Temas 916 e 551 de repercussão geral fixados pelo STF, a impossibilidade de se utilizar o art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 para relativizar comandos constitucionais; a existência de repercussão geral já reconhecida no STF em Recurso Extraordinário representativo da controvérsia (RE 1.405.442/PA) e a necessidade de observância da jurisprudência constitucional.

Foram ofertadas Contrarrazões Id n° 16055377.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e passo ao seu julgamento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de se reconhecer efeitos jurídicos ao tempo de serviço prestado sob vínculo temporário com o Estado do Pará, para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), previsto na Lei Estadual n.º 5.810/94, em favor da servidora Jandyra Bentes de Souza.

Inicialmente, sobre a matéria discutida, é cediço em demandas dessa natureza, que este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da RE 1400775 realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS
, segue ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação da autora se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, Â§ 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF e
posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMAS 551, 916 E 1239 DO STF.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. MÉRITO. O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO NÃO DEVE SER AVERBADO PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO-ATS. PRECEDENTES DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravante argumenta a impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, para fins diversos ao pagamento de FGTS e saldo de salário, com fundamento na jurisprudência das Teses 916, 551, e 1.239 do STF;

2. A questão em discussão consiste acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato
temporário
nulo, para a percepção do adicional por
tempo
de serviço–ATS, com exceção ao direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

3. Tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados.

4. Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser acolhidos os aclaratórios para, sanear a omissão a respeito da tese de impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, bem como a necessidade da observância obrigatória do Tema 916 do STF em consonância com o Art. 927, I do CPC.

5. Pedido procedente. Recurso provido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802044-93.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO RETROATIVO AJUIZADA PELO AGRAVANTE.
CONTRATAÇÃO NULA. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO.
TEMA 916 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível interposto por PEDRO SERGIO LIMA DA SILVA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que exercendo juízo de retratação, deu provimento à Apelação Cível do Estado do Pará, para julgar improcedente a Ação ajuizada pelo Agravante, que pleiteava o pagamento da verba remuneratória denominada Adicional por Tempo de Serviço - ATS, averbando o tempo em que laborou na condição de servidor temporário.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916, firmou entendimento de que contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal geram efeitos jurídicos válidos em relação ao saldo de salário e levantamento de FGTS.

4. O Plenário do STF, na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, decidiu no dia 25/03/2024 que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 (contratação temporária nula por sucessivas renovações contratuais), o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento do ATS, sob pena de violação a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF.

5. As Turmas de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual TJPA já iniciaram a adequação do Tema ao entendimento adotado pela Suprema Corte.

6. Necessário pontuar que o artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará) deve ser interpretado em observância ao precedente vinculante do STF e, a ausência de trânsito em julgado no RE nº 1.405.442/PA não interfere na manutenção da decisão recorrida, pois, a tese firmada possui caráter vinculante em razão do regime de repercussão geral.

7. Manutenção da improcedência da Ação principal. O conjunto probatório demonstra que a contratação temporária do Agravante se estendeu por mais de 16 anos (nulidade contratual). Enquadramento do caso ao entendimento firmado pelo STF no Recurso Extraordinário nº. 1.405.442. Inexistência de elementos que distingam a demanda principal das situações abrangidas pelo precedente, não havendo que se falar em relativização da tese firmada no Tema 916.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo 37, IX e, Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará), artigo 70, §1º.

Jurisprudências relevantes citadas: Tema 916 do STF, RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024, TJPA, processo n.º 0835782-72.2022.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 10/02/2025 e, TJPA, processo n.º 0811082-61.2024.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 03/02/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827741-19.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025)

Como visto, a tese acima constituiu o fundamento principal do Acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº. 1.405.442-PA, no qual o Plenário do STF firmou o entendimento de que não é possível computar o
tempo
de vínculo
temporário
nulo para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que as contratações nulas não geram efeitos jurídicos, com exceção do pagamento de salários e de FGTS.

Diante desse posicionamento, conclui-se que o regime jurídico dos servidores temporários, caracterizado pela excepcionalidade e transitoriedade, não admite a extensão do benefício do ATS, o qual é privativo dos servidores estatutários, vinculados permanentemente à Administração Pública.

Ante o exposto,
com fulcro no
art. 932, V, a, do CPC/2015 c/c 133, XII, d, do
Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática de Id n°
15461567
que deu provimento à Apelação,
e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno a agravada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) por cento sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, do CPC/15).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025